Tribunal: STF
Processo: Pet 2311
Classe: Pet
Órgão julgador: CÉZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Substituição tributária. ICMS. Pagamento a maior.
Aproveitamento das diferenças entre o preço estimado e o praticado.
Direito reconhecido na instância local. Convênio ICMS 13/97.
Suspensão, pelo STF, da cláusula que vedava a restituição. Recurso
extraordinário admitido na origem. Atribuição de efeito suspensivo.
Inadmissibilidade. Inexistência dos requisitos da tutela cautelar.
Votos desfavoráveis em ADIs, cujo julgamento conjunto não terminou.
Improvimento ao agravo regimental. Não se atribui efeito suspensivo
a recurso extraordinário admitido na origem, quando a tese do
recorrente já foi rejeitada por dois votos, sem outro que os
contrarie, em julgamento conjunto, mas ainda não findo, de ADIs